Tribunal: TJDFT
Processo: 0738785-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Ementa: Administrativo. Apelação. Preliminar de nulidade sentença rejeitada. À falta de comprovação de má-gestão do depositário da conta PASEP, mantém-se a improcedência do pedido reparatório formulado. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Apelação interposta da sentença que julgou improcedente o pedido de reparação por dano material e moral, que foi formulado com o argumento genérico de má-gestão da conta PASEP.
II. Questão em discussão
2. Consiste em saber se: (i) há nulidade da sentença; (ii) não há prova de que o réu aplicou corretamente os índices e de que os saques foram corretamente realizados; (iii) é diabólica a prova de que não recebeu valores; (iv) a responsabilidade do banco está reconhecida na cartilha do PASEP e nas normas que menciona; (v) as atualizações monetárias deveriam ocorrer pelo valor cheio; (vi) os comprovantes dos saques deveriam ter sido juntados pelo réu; (vii) considera demonstrado o enriquecimento sem causa que enseja a reparação pelos danos causados.
III. Razões de decidir
3. A recorrente pugnou pela realização de perícia para a apuração da legalidade dos saques, fato que não depende de conhecimento técnico específico, mas apenas da comparação de documentos, inexistindo o cerceamento de defesa alegado e sendo desnecessária a realização de perícia com este fim.
4. A sentença analisou as questões suscitadas e está devidamente fundamentada, inexistindo violação aos artigos 489 do CPC nem ao art. 93, inc. IX, da CF.
5. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP foi criado pela Lei Complementar 8/1970 e os recursos eram vertidos a programas especiais de investimentos na forma da Lei Complementar 19/1974. Com advento do artigo 239 da CF a arrecadação dos programas passou a ter como destino o financiamento do programa do seguro-desemprego e do abono salarial e, atualmente, de outras ações previdenciárias.
6. A relação jurídica entre a parte autora e o Banco do Brasil não é de natureza consumerista, devendo ser observada a legislação que rege o PASEP.
7. Além das teses fixadas para o Tema Repetitivo 1150 do STJ, concluiu-se do julgamento que o Banco do Brasil S/A só é parte legítima em relação às alegações de erro, de não aplicação dos índices fixados pelo Conselho Diretor e/ou de eventual movimentação indevida da conta.
8. As alegações de má-gestão por falta de depósito e indevida a movimentação da conta foram formuladas de forma genérica sem indicar quais são os lançamentos incorretos aptos a infirmar a verossimilhança do extrato apresentado pelo Banco.
9. O extrato apresentado pelo banco equivale à prestação de contas das verbas recebidas dos órgãos empregadores na época dos depósitos, indica adequadamente as saídas de valores e informa o saldo atualizado pelos índices determinados pelo Conselho Diretor, presumindo-se verdadeiro o documento e os lançamentos nele constantes.
10. De posse de seus documentos pessoais (comprovantes de depósito do órgão empregador não lançados, contracheques e extratos bancários) e do extrato da conta PASEP a parte interessada deve impugnar de forma específica o lançamento considerado indevido apto a caracterizar a má-gestão alegada que justifique a produção de outras provas e não caracteriza prova diabólica.
11. Além das hipóteses de solicitação da parte beneficiária por eventos específicos, a retirada era realizada em cumprimento à determinação do Conselho Diretor, gestor do Fundo, conforme previsão nos regulamentos (Decretos números 78.276/1976, 4.751/2003 e 9.978/2019).
12. Segundo o Decreto-Lei 2.052/1983 a responsabilidade pela fiscalização, controle do repasse de valores pelo órgão empregador e das informações do empregado é da União, sendo o Banco mero depositário dos valores recolhidos.
13. O fato de a alegação da parte estar fundada em índices diversos do determinado pelo órgão competente, como a aplicação da Tabela ENCOGE, denota que a real pretensão é de modificação, cujo pedido é improcedente em face do Banco do Brasil.
14. Não comprovado o ato ilícito (má-gestão), não restou caracterizada a responsabilidade civil do Banco do Brasil apta a ensejar a reparação pelos danos alegados.
IV. Dispositivo e tese
15. Apelação conhecida e não provida.
Tese de julgamento: “1. Não há nulidade da sentença por cerceamento de defesa quando a prova requerida é desnecessária à finalidade indicada e por falta de fundamentação quando analisa as questões e declina os fundamentos. 2. A parte não analisou seus documentos pessoais (comprovantes de depósito do órgão empregador não lançados, contracheques e extratos bancários) para infirmar os lançamentos do extrato da conta PASEP deixando de demonstrar a alegação de má-gestão. 3. O fato de a alegação da parte estar fundada em índices diversos do determinado pelo órgão competente denota que a real pretensão é de modificação, cujo pedido é improcedente em face do Banco do Brasil”.
________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 239. LC ns. 8/1970, 19/1974 e 26/1975. Decreto-Lei 2.052/1983. Decretos ns. 78.276/1976, 4.751/2003 e 9.978/2019. CPC, arts. 373 e 434.
Jurisprudência relevante citada: Tema Repetitivo 1150/STJ. TJDFT, Acórdão 1817891, 07285226020198070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j, 15/2/2024; TJDFT, Acórdão 1818521, 07209782120198070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, j. 20/2/2024; e TJDFT, Acórdão 1816409, 07090235620208070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, j. 15/2/2024.